Tribunal: TCU
Processo: 022.697/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2042/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 169, V, 243, 250, II e III, 254, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) considerar cumpridas as determinações veiculadas nos subitens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.11, 9.1.14, 9.1.18 e 9.1.20 do Acórdão 2808/2014-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento as determinações relativas aos subitens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.7, 9.1.10, 9.1.12, 9.1.13, 9.1.15, 9.1.16, 9.1. 17, e 9.1.19 do mencionado acórdão; c) dispensar, com fulcro no art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução-TCU 315/2020, a continuidade deste monitoramento; d) dar ciência deste acórdão à Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul; e em e) apensar estes autos ao TC Processo 011.062/2014-4 . 1. Processo TC Processo 022.697/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.